Tribunal: TJMT
Processo: 1017400-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017400-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WALTER BECKER - CPF: 224.907.449-68 (AGRAVADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), CLARICE WATHIER BECKER - CPF: 894.682.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE CLAUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS CÁLCULOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DA DECISÃO RECONHECIDA –
RECURSO PROVIDO
.

A ausência de intimação da parte executada para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela parte exequente, antes de sua homologação, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil.

Tal omissão compromete a regularidade do processo e a validade do título executivo judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1017400-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: WALTER BECKER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da Liquidação por Arbitramento de Ação Revisional de Clausula Contratual c/c Restituição de Indébito n. 0001450-29.2013.8.11.0005, ajuizada por
WALTER BECKER
, que homologou os cálculos apresentados pelo credor, sob o fundamento de que a parte devedora manifestou expressa concordância (Id. 168448720).

O agravante, em suas razões recursais, alega que o autor contratou quatro cédulas rurais pignoratícias, cujos termos contratuais ferem o consumidor.

Houve indexação com base no IPC (84,32%), quando deveria ter sido aplicado o BTNF (41,28% para março de 1990).

O autor pretende o recálculo e ressarcimento do valor pago a maior com base nos índices do BTNF, alegando juros maiores que 1% ao ano, capitalização mensal de juros e incidência de comissão de permanência.

A execução foi iniciada como Liquidação por Arbitramento, apontando o montante de R$ 4.600,00.

Sobre a decisão agravada, o agravante explica que o banco juntou os Slips/XER712 relativo às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias em Id. 105845402.

Contudo, a parte agravada, ao apresentar seus cálculos e manifestar concordância com seus próprios valores, induziu o juízo a erro, alegando que o banco havia concordado.

Diante desse erro, aduz que o juízo de origem, sem intimar o banco, acolheu a manifestação do autor e homologou os cálculos em Id. 180901724.

O banco apresentou Embargos de Declaração, que foram rejeitados em Id. 193233319, sob o argumento de que não havia obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, e que o inconformismo deveria ser analisado mediante recurso adequado.

O agravante sustenta que a homologação dos valores sem qualquer intimação do banco configurou violação aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, bem como aos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil.

Detalha que o banco apenas juntou os extratos SlipXER 712 em Id. 105845402.

Em seguida, a parte autora apresentou seus valores em Id. 108653390.

Aduz que posteriormente, apenas o autor foi intimado a se manifestar sobre os documentos juntados pelo banco e a atualizar o débito.

Diante do exposto, o agravante requer seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, sob pena de cerceamento de defesa, pois o Executado não foi intimado para apresentar Impugnação aos cálculos, havendo grave violação ao princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, insculpidos no art. 5°, XXXV, LIV e LV da Carta Magna. Requer ainda que seja concedido prazo de defesa ao Banco Executado.

Adicionalmente, o agravante aborda o enriquecimento ilícito, destacando que a jurisprudência pacífica permite a restituição de valores pagos em excesso, mesmo após o levantamento da quantia, sem que isso seja atingido pela preclusão, conforme o REsp 1513255/SP. Requer que a decisão proferida em Id. 180901724 seja aclarada quanto a essa questão.

A almejada tutela de urgência foi
deferida
por esta Relatora, em 03/06/2025, conforme Id. 290802880.

Sem Contraminuta
.

Preparo devidamente recolhido conforme comprovante acostado no Id. 290085889.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que homologou os cálculos apresentados pelo credor, sob o fundamento de que a parte devedora manifestou expressa concordância (Id. 168448720).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
VISTOS.

Tendo em vista que, instada a impugnar os cálculos apresentados pelo credor, a parte devedora manifestou expressa concordância (ID. 168448720), a homologação dos referidos cálculos é medida que se impõe.

Nesse sentido, assim dispõe o entendimento jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8009205-67.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: CLAUDIMIRO MACEDO DAS VIRGENS Advogado (s): JESSICA COSTA ASSUNCAO REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado (s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR EXEQUENDO. RENÚNCIA PARCIAL.. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. IMPUGNAÇÃO PREJUDICADA.
Havendo expressa concordância com os cálculos apresentados em sede de impugnação, devem ser estes homologados e julgada prejudicada a impugnação.
Incumbe à parte que renunciou ao valor exequendo, ainda que parcialmente, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Inteligência do art. 90 do CPC.
Cálculos homologados. Impugnação ao cumprimento de acórdão prejudicada.
[...] (TJ-BA - PET: 80092056720218050000, Relator: TELMA LAURA SILVA BRITTO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 15/07/2022) (grifo nosso).

Ante o exposto,
HOMOLOGO
os cálculos de ID. 108654594 e ID. 108654595.

Com efeito,
INTIME-SE
a parte requerida para que, nos termos do art. 523 do CPC, providencie o pagamento da quantia apontada nos cálculos acima mencionado, em favor da parte exequente, instruindo-se a solicitação com as peças e informações imprescindíveis para o ato.”
(Id. 180901724 – Autos de origem)

Pois bem. O agravante alega que a decisão recorrida violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não o intimou para manifestação a respeito dos cálculos apresentados.

Consoante se infere dos autos de origem, em Id. 108653390, o patrono da parte exequente/agravado junta aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, valor que entende devido.

No entanto, verifica-se que, após a apresentação dos cálculos elaborados e juntados pela parte exequente, ora agravada, o Magistrado de piso despachou nos seguintes termos:

“De início,
INTIME-SE
a parte exequente para, em 15 dias, manifestar-se sobre os documentos juntados ao ID 105845402, devendo requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento, sob pena de arquivamento.

Após,
RETORNEM
conclusos para deliberação.

INTIME(M)-SE.

CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE
o necessário.”
(Id. 147753839)

Na sequência, a parte exequente anuiu aos cálculos anteriormente por ela próprios apresentados (Id. 168448720).

Dessa forma, o conteúdo dos autos demonstra que a decisão de homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente, baseou-se em premissa fática controversa, qual seja, a suposta concordância do agravante com os valores, quando este alega expressamente que tal anuência jamais ocorreu.

No caso, houve a ausência de intimação específica da parte executada para se manifestar sobre os cálculos apresentados, conforme determinado pelo artigo 10 do CPC, o que compromete a regularidade do processo e ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório, os quais constituem garantias processuais indispensáveis à formação válida e eficaz do título executivo judicial.

Ademais, o artigo 9o do Código de Processo Civil estabelece como regra geral a necessidade de o juiz ouvir previamente as partes antes de decidir sobre qualquer questão que lhes diga respeito, o que, ao que tudo indica, não foi observado no caso dos autos.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E RECONHECEU O EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXECUTADO – OFENSA AOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - De acordo com o princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

II – A ausência de intimação da parte exequente, ora agravante, para manifestação a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado representa cerceamento de defesa, impondo-se a reforma da decisão recorrida, para que o juízo intime o exequente para se manifestar quanto ao alegado excesso de execução
.”

(N.U 1017276-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024) (Destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– INTIMAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC veda a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva o magistrado decidir de ofício”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017280-81 .2023.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAÇÃO APÓS RETORNO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – OFENSA AOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – É sabido que a orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculo do Contador do Juízo, em fase de liquidação de sentença, tem natureza de decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento.

II - De acordo com o princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

III – A ausência de intimação da parte executada, ora agravante, para manifestação a respeito dos cálculos apresentados pela Contadoria, representa cerceamento de defesa, impondo-se a reforma da decisão recorrida.
”

(N.U 1014416-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024) (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão
que homologou os cálculos apresentados sem a intimação da parte executada, e, por consequência
determino
a intimação do ora agravante, para se manifestar a respeito dos referidos cálculos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025